Tribunal: TJDFT
Processo: 0727970-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727970-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO LIMA GOMES IMPETRADO: SÉTIMA TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Nos termos dos artigos 9° e 10, do Código de Processo Civil, intime-se o impetrante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se quanto ao cabimento do presente mandado de segurança, à luz do disposto no artigo 508, de igual diploma. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 14 de julho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator